Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716532-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 90483341, autos originais) que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n.o 0702761-05.2021.8.07.0018), declinou a competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, diante da inexistência de complexidade da causa, apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. Eis o teor da decisão agravada, litteris: “(...) A Lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para o processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) salários-mínimos, excetuadas as ações mencionadas no § 1o do art. 2o da mencionada Lei. Na hipótese dos autos, atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.100,00, que guarda, aparentemente, relação de compatibilidade com o proveito econômico que pretende obter na eventualidade de procedência dos pedidos formulados na ação. Da mesma forma, a questão tratada nesta ação não se insere em qualquer daquelas situações que, previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. Além disso, é irrelevante a necessidade de produção de prova pericial para fixação da competência dos Juizados Fazendários, conforme seguinte precedente, que cita, inclusive, o atual entendimento o Colendo STJ: CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO desconstitutiva de atos fraudulentos. REGISTRO. SOCIEDADES EMPRESARIAS. JUNTA COMERCIAL. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR. 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA. DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito de competência em que se discute a natureza absoluta em ação desconstitutiva de atos fraudulentos, na qual a autora pretende a anulação do registro de constituição de duas sociedades limitadas e de uma EIRELI. 2. No caso, não há requerimento de perícia grafotécnica; todavia, o Juízo Suscitante inferiu a eventual necessidade, razão pela qual instaurou o presente incidente. 3. É entendimento jurisprudencial dominante da Corte Infraconstitucional de que "(...) a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011" (AgInt no AREsp 572051/RS). 4. Na análise da competência de ações inferiores a sessenta salários mínimos, em que não se subsome qualquer das exceções do § 1o do art. 2o da Lei no. 12.153/2009, é irrelevante na definição do Juízo competente a valoração da possibilidade de prova pericial. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1268744, 07146885620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se constata a existência de circunstância complexa que possa afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. À vista do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.(...)” id. 90483341, dos autos na origem. Em suas razões recursais (Id. 25892458), a autora, ora agravante, relata ser professora aposentada por invalidez, com proventos proporcionais, em consequência de problemas físicos e psicológicos. Segue aduzindo que, após tratamento médico, apresentou melhora, sendo constatado, pela junta médica do INSS, sua capacidade laboral para retornar as funções como professora. No entanto, afirma que a junta médica da SEEDF entendeu que a autora, ora agravante, ainda apresentava incapacidade total e permanente para o trabalho, circunstância que ensejou o ingresso da ação na origem, cujo pedido cinge-se na condenação do Distrito Federal em reverter a aposentadoria da autora. Contudo, ao receber a petição inicial, o Juízo a quo declinou de sua competência, por entender inexistir circunstância complexa que afaste a competência do Juizado Especial Fazendário. Nesse contexto, no intuito de reverter o comando monocrático, afirma a agravante, sucintamente, ser o Juízo Estadual o competente para o processamento e julgamento da demanda, diante da necessidade de produção de provas complexas, incompatíveis com o rito dos Juizados Fazendários. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de determinar o imediato prosseguimento da demanda na Vara da Fazenda Pública, a qual foi distribuída. Sem preparo. Não houve pedido de gratuidade de justiça nesta esfera recursal. O pedido para concessão do benefício formulado na origem não foi apreciado pelo Magistrado a quo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente registro que, ao tomar por base o julgamento da matéria pelo C. STJ, quanto ao rol exemplificativo do art. 1.015, do CPC, passo a examinar o recurso de agravo de instrumento. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A demanda originária diz respeito à ação de conhecimento, em que a autora/agravante almeja a reversão da aposentadoria por invalidez. O Juízo a quo, da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, ao receber a petição inicial, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos da decisão já transcrita no relatório. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência, decorreu da atribuição do valor dado à causa, assim como, do entendimento acerca da ausência de complexidade da demanda, circunstâncias que, a princípio, enquadrariam os autos nas hipóteses previstas na Lei no 12.153/09. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, a justificar uma análise mais detida do caso concreto antes da remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Logo, ao menos em juízo sumário de cognição, tenho que a questão posta deve ser melhor averiguada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando a ausência de preparo recursal, assim como de pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância, ou mesmo análise de tal benefício na origem, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove minimamente sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido para o processamento deste recurso sem custas. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora